Tribunal: TJMT
Processo: 0018013-16.2015.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018013-16.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - CPF: 559.191.971-53 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADVOGADA ACUSADA DE RECEBER DÓLARES ORIUNDOS DE CRIME DE ROUBO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INDIRETAS E NÃO CORROBORADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu a
ré

da
imputação do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º e 2º, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos permitem concluir, com segurança, que a apelada recebeu valores em moeda estrangeira com ciência de sua origem ilícita, caracterizando o crime de receptação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicializada é insuficiente para comprovar o dolo da ré, elemento essencial à configuração do delito de receptação, não havendo demonstração de que ela tinha conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos.

As interceptações telefônicas juntadas aos autos não captaram diálogo direto da apelada, sendo ela apenas mencionada por terceiros, sem que os conteúdos tenham sido tecnicamente analisados ou confirmados por outros meios de prova.

Os depoimentos colhidos em juízo, inclusive de agentes públicos envolvidos na investigação, revelam incertezas quanto ao conteúdo das escutas, ao valor eventualmente recebido e à conduta da ré, evidenciando a fragilidade da tese acusatória.

A inexistência de diligências complementares, como quebra de sigilo bancário ou patrimonial, e a ausência de apreensão de valores com a acusada, inviabilizam qualquer conclusão segura quanto à prática delitiva.

A relação profissional entre a advogada e o cliente investigado era antiga, e o pagamento de honorários, inclusive em moeda estrangeira, foi corroborado por testemunhas da acusação e da defesa, sem que se comprovasse qualquer indício de ilicitude.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição, quando a prova da materialidade não é acompanhada de elementos seguros quanto à autoria e ao dolo, sobretudo em se tratando de imputação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de receptação exige prova inequívoca do dolo, não sendo suficiente a mera suposição de conhecimento da origem ilícita da coisa.

Interceptações telefônicas indiretas, sem diálogo direto do acusado e sem respaldo em outras provas objetivas, não bastam para sustentar condenação penal.

O recebimento de honorários advocatícios por profissional com vínculo regular e antigo com o cliente não autoriza, por si só, a presunção de prática delitiva.

Ausente a tipicidade material, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180, §§ 1º e 2º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 1062918-00.1887.7/001, Rel. Des. Adilson
Lamounier
, j. 21.02.2020,
DJe
28.02.2020; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000498-77.2020.8.11.0105, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 05.09.2023,
DJe
06.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
8ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que reconheceu
a ausência
de elementos probatórios, julgando improcedente a denúncia e absolvendo
a
apelada
CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL
do delito tipificado no art. 180, §
§
1º e 2º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (id.
267881309
), o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para que
a
apelad
a
seja condenad
a
pela prática do crime
tipificado no artigo
180, §
§
1º e 2º, do Código Penal
.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo
desprovimento
do recurso ministerial. (ID.
267881312
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID.
277675874
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 18 de novembro de 2014, em horário não precisado, a denunciada recebeu das mãos Cristian Camargo de Arruda quantia indeterminada de dólares americanos, mesmo sabendo tratar-se de coisa roubada da vítima João Justino Paes de Barros, no dia anterior.

Apurou-se que parte da montante em moeda estrangeira foi recebido pela denunciada à a título de honorários e parte para que comercializasse com terceiros, ao preço mínimo de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), repassando, posteriormente, o produto em reais aos membros de quadrilha a qual prestava serviços (Altair de Almeida Camargo, Cristian Camargo de Arruda, Genivaldo
Arbuez
, Daniel de Freitas Moraes, Matheus Erick de Arruda Jacinto, Viviane Neves de Arruda,
Jucellaynne
Helena da Silva Aquino, Viviane Neves de Arruda e
Uemerson
Almeida Camargo).

Apesar de não se saber o valor exato recebido pela denunciada em dólares americanos, saber-se que foi roubado da residência da vítima um total de U$ 35
.
000
,00
(trinta e cinco mil dólares). (...) (sic) (id. 267879907, p
ág
.
0
5)”

Após a regular instrução processual, a apelada foi
absolvida
da prática do delito previsto no art. 180, §
§
1º e 2º, do Código Penal.

MÉRITO

O
Parquet
pleiteia a condenação do apelado nos termos da denúncia, alegando que existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

A
materialidade

do crime restou suficientemente
comprovada pela

quebra de sigilo
telefônico
(id.
267879911
- pág.
7
0/
80
), pelo relatório policial (id.
267879910
- pág.
38
/
47
).

No entanto, a
autoria
delitiva não foi demonstrada de maneira inequívoca. Embora os elementos colhidos na fase investigativa tenham apontado
a
apelad
a
com
o
autor
a
do crime de r
eceptação
, tais provas não foram corroboradas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando-se insuficientes para fundamentar uma condenação.

No caso em
análise
, verifica-se que a apelada, não foi ouvida na fase policial.

Em
juízo
, a acusada, negou a
prática
delitiva,
afirmando que era advogada do senhor Cristian e dos demais investigados da “Operação Grife”, com os quais mantinha relação estritamente profissional, sendo advogada do Sr. Cristian há 10 (dez) anos, não sabendo precisar o valor integral que este lhe devia.

Relatou que, sempre que o Sr. Cristian ou algum familiar podia, realizavam pagamentos a ela referentes aos honorários, recebendo tais valores normalmente em razão do trabalho prestado.

Declarou, ainda, que se recordava de que o senhor Cristian, em determinada ocasião, lhe entregou um envelope contendo trezentos dólares em espécie e mais uma quantia em reais, não tendo como saber que tais valores eram de origem ilícita, acreditando que ele tivesse sacado o montante, ressaltando que não tinha conhecimento do crime antecedente e que apenas veio a tomar ciência do crime de furto dos dólares cerca de 3 (três) meses depois, acrescentando que o referido cliente já lhe havia, em outra oportunidade, pagado em dólares, visto que trabalhou por um período com ouro na Guiana Francesa, sem que houvesse, naquela ocasião, qualquer problema com os valores recebidos.

Por fim, afirmou que nunca comercializou qualquer valor em dólar para o Sr. Cristian e que toda a investigação da “Operação Grife” foi muito conturbada e marcada por ilegalidades, ao passo que o delegado responsável teria prevaricado de diversas formas durante a condução do caso.

A investigadora da
polícia
civil
Harissa
Barbosa da Silva
, em
juízo, declarou que
trabalhou nas investigações da
“Operação Grife”, sendo responsável por ouvir as escutas telefônicas e que, apesar de a ré não ter sido diretamente interceptada, foi mencionada por um dos interlocutores, recordando-se de que a acusada teria recebido, como pagamento de honorários, valores em dólar de um dos investigados, sem, contudo, saber informar qual seria.

Relatou que não se recordava do valor exato que a ré havia recebido, nem se houve menção à cotação do dólar ou à comercialização da moeda nas conversas interceptadas, acrescentando que, pelos diálogos ouvidos, parecia que a acusada tinha conhecimento da origem ilícita do montante recebido em moeda estrangeira.

Por fim, afirmou que não se recordava se algo foi apreendido com a advogada e que não foram realizadas outras diligências contra a ré, como a quebra de sigilo bancário, para apuração do suposto crime.

Em juízo, o investigador civil
Maxwel José Pereira
, afirmou que
à época, a informação foi obtida por meio de interceptação telefônica, na qual se identificou que a ré teria recebido de Cristian, em dólares, como forma de pagamento de honorários advocatícios.

Relatou que não se recordava do valor que a acusada teria recebido em dólar, mas que, nos diálogos da interceptação, concluíram que a advogada tinha conhecimento da origem ilícita dos valores, havendo, inclusive, uma conversa sobre a cotação do dólar e sobre se a ré conhecia alguém que tivesse interesse em comprar a moeda estrangeira.

Por fim, afirmou que a ré atuava como advogada em vários processos do investigado Cristian antes dos fatos em apuração.

A testemunha de defesa
Cristian Camargo de Arruda
,
em juízo, declarou que a ré era sua advogada há vários anos, com quem mantinha relação exclusivamente profissional.

Relatou que devia uma quantia considerável a ela, considerando a quantidade de processos que possuía em seu desfavor, e que chegou a pagar a apelada em dólar a título de honorários, sem, contudo, dar qualquer justificativa sobre a origem do dinheiro, entendendo que, por se tratar de um vínculo profissional, não havia motivo para explicar a procedência dos valores.

Por fim, afirmou que realizou esse pagamento e que, no momento, chegaram a fazer a conversão matemática da moeda durante o diálogo, mas não se recordava de quanto teria
pagado
a ela em moeda estrangeira.

Em juízo, a testemunha
Jucellaynne
Helena da Silva Aquino
afirmou que, à época dos fatos, namorava o Sr. Cristian, que era assistido pela acusada, e que, em determinado dia, o Sr. Cristian a chamou para ir até o escritório da ré, pois precisava entregar um valor a ela e, antes de ir à sua residência, teria que passar no banco e, posteriormente, iriam ao supermercado, acrescentando que ele teria ligado para a acusada e
está
teria informado que não estava mais no escritório, mas sim em casa.

Relatou que, diante dessa informação, foram até a casa da ré, ocasião em que presenciou Cristian entregando um envelope, a título de pagamento de honorários, à acusada, não tendo visualizado a quantia que havia dentro.

Por fim, afirmou que nem ela nem a acusada sabiam da origem dos valores e que a acusada chegou a atuar como sua advogada quando foi presa temporariamente na “Operação Grife”.

A análise dos autos revela que não há provas suficientes para sustentar o juízo condenatório, motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença que absolveu a apelada com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que não se formou convicção segura quanto à prática delitiva.

De início, destaca-se que a apelada não foi alvo direto da interceptação telefônica realizada no âmbito da “Operação Grife”, sendo a única conversa mencionada nos autos oriunda de ligação efetuada por seu cliente, Cristian Camargo de Arruda, tratando de pagamento de honorários advocatícios, ocasião em que a ré foi apenas mencionada, sem que tenha havido qualquer captação de diálogo com sua participação direta ou que evidenciasse sua adesão a conduta criminosa.

Esse elemento isolado, além de desprovido de conteúdo conclusivo, não é apto a demonstrar o dolo necessário à configuração do crime de receptação, sobretudo porque os trechos da conversa não foram integralmente transcritos nem analisados de forma técnica nos autos, tampouco foram apresentadas provas complementares que corroborassem a acusação. As testemunhas da fase judicial, inclusive as autoridades policiais, não souberam indicar detalhes relevantes das conversas interceptadas, nem precisaram o valor que teria sido recebido, revelando que a hipótese acusatória permaneceu ancorada em suposições.

Nesse sentido, coleciono jurisprudência aplicável ao caso:

“(...)

A interceptação isolada de outros meios de prova não pode embasar uma condenação, em virtude da manifesta fragilidade e natureza instrumental que possui. (TJ-MG – APR: 1062918-00.1887.7/001 – Rel. Des. Adilson
Lamounier
– j. 21/02/2020 –
DJe
28/02/2020)”

“(...)

A interceptação telefônica possui natureza instrumental, ou seja, funciona como meio para colheita de prova e não pode ser utilizada, isoladamente, para fundamentar eventual condenação, dada a sua fragilidade probatória. O relatório policial de interceptação telefônica não é suficiente para, isoladamente, comprovar a materialidade e autoria delitiva, exigindo-se a presença de outros elementos
concretos. (...)
(TJ-MT – APR: 1000498-77.2020.8.11.0105 – Rel. Des. Paulo da Cunha – 1ª Câmara Criminal – j. 05/09/2023 –
DJe
06/09/2023)”

Importa destacar que não houve apreensão de valores em poder da ré, tampouco a realização de diligências que pudessem verificar a movimentação financeira, como a quebra de sigilo bancário ou análise patrimonial.

A apelada, em juízo, reconheceu ter recebido aproximadamente
U$
300
,00
dólares de seu cliente, a título de pagamento parcial de honorários advocatícios, valor que, por sua natureza e proporção, não autoriza presumir ilicitude, ainda mais diante da relação profissional contínua de aproximadamente dez anos entre cliente e advogada, fato confirmado pelas testemunhas de acusação e defesa.

Nesse cenário, é essencial reconhecer que não se pode exigir do profissional da advocacia que investigue a origem do dinheiro recebido pelo cliente a título de remuneração.

O pagamento de honorários, por si só, não é indicativo de crime, e inexiste dever legal que imponha ao advogado o papel de fiscal tributário ou policial de seus constituintes, sobretudo quando não há qualquer elemento externo que indique, no momento do recebimento, irregularidade ou aparência de ilicitude.

Diante da ausência de elementos que revelem, de forma concreta, a existência de dolo, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
e à presunção constitucional de inocência.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025